Tribunal: STF
Processo: Rcl 41726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no Tema 725 da Repercussão Geral.
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/16): 
    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0001506-20.2016.5.17.0012, movida por RENATA MOREIRA GARCIA perante a 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, em face destas Reclamantes.
    A obreira ajuizou ação trabalhista objetivando a nulidade do contrato de trabalho mantido com a empresa Adobe e reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa Crefisa e consequentemente o seu enquadramento como financiaria, argumentando exercer atividades ligadas à atividade-fim da empresa Crefisa.
    Cumpre ressaltar que a tese exaustiva e expressamente suscitada pela trabalhadora é de ilicitude de terceirização de atividade-fim.
    (...)
    Salienta-se que o ato reclamado foi apreciado pelo Egrégio Tribunal Regional da 17ª Região, já após as decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADPF 324.
    Na espécie, o Tribunal Regional decidiu pela ilicitude da terceirização da atividade-fim.
    (...)
    Em que pese o apelo das reclamantes, o C. TST, mais uma vez proferiu decisão não se manifestando obre o tema (licitude das atividades). Diante de tal decisão, as reclamantes ingressaram com Agravo Interno ao TST. 
    Inegavelmente a hipótese é de terceirização de atividade-fim,o que foi objeto ainda do Recurso de Revista e Agravo de Instrumento patronal e posteriormente de Agravo Interno, onde aguarda julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
    Como é de amplo conhecimento, essa Suprema Corte, de maneira primordial e determinante, enfrentou o tema “terceirização de atividade fim” na ADPF 324, decidindo pela legalidade da contratação de empresa terceira para prestar serviços inerentes à atividade principal. 
    Destaca-se que o ato reclamado é posterior à decisão do STF, cabendo reclamação constitucional para verificação de afronta à autoridade da Suprema Corte.
    Entretanto, o v. Acórdão reclamado, proferido pelo C. TST, desconsiderou os efeitos imediatos e vinculantes dos julgados paradigmas supervenientes, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao AIRR apenas e tão somente reprisando os mesmos fundamentos de ausência de pressupostos de admissibilidade dos recursos anteriores; negando, assim, a viabilidade de exame meritório e a consequente aplicação da orientação constitucional superveniente vinculante e erga omnes fixada por este STF nos julgamentos da ADPF 324 e do Tema 725-RE 958252, de cujo teor, como acima visto, as decisões de origem, não transitadas em julgado, são claramente conflitantes.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de entendimento consolidado no julgamento da ADPF 324 cassando-se a decisão proferida pelo TRT-17ª Região, nos autos de nº 0001506-20.2016.5.17.0012, que declarou a ilicitude da terceirização de serviços substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324, tema 725 da sistemática da repercussão geral (fls. 19/20).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 17/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnado, foi remetido para Órgão jurisdicional competente para prosseguir.
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 .
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito.
    Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes; no caso concreto, o foco da controvérsia não é a declaração de ilicitude da terceirização de atividade fim. É que as empresas ADOBE e CREFISA, ora reclamantes, integram o mesmo grupo econômico, conforme sedimentado no âmbito da 1ª Turma desta CORTE, em recente julgamento: RCL 37009 AGR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Julgado em 15/6/2020). Na mesma direção, cito:
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 4. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 5. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 6. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 7. No caso sub examine, o fato de as empresas reclamantes integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354-AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 8. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 39792 ED, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 14/5/2020).
    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente